Tribunal: STF
Processo: HC 88811
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
   TÍTULO PRISIONAL DIVERSO DO IMPUGNADO. EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO DE
   DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. WRIT NÃO
   CONHECIDO.
1. Não se conhece de habeas corpus impetrado
   unicamente contra o decreto de prisão preventiva, proferida ao
   tempo do recebimento da denúncia, quando a custódia já se
   sustenta em outro título prisional e o paciente já se encontra
   condenado em todas as instâncias ordinárias.
2. Writ não
   conhecido.